Tribunal: TJMT
Processo: 0000670-57.2008.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

0000670-57.2008.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)
)

ASSUNTO:
[
E
SPÉCIES DE CONTRATOS, COMPRA E VENDA
]

RELATO
R:
EXM
O
. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (APELADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA - CPF: 621.547.701-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA DE ARAUJO DALTRO - CPF: 474.887.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES TERESINHA ROSSETTO GARCIA SALES - CPF: 411.233.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON GARCIA SALES - CPF: 522.864.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME
”.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BILATERAL DE COMPRA E VENDA COM ADIANTAMENTO DE PARTE DO PREÇO. EXTINÇÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. ENTREGA PARCIAL DO OBJETO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução para extinguir, integralmente, a Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de soja com pagamento antecipado por meio de insumos (fertilizantes), fixando honorários advocatícios tanto na fase executiva quanto nos embargos. A apelante alega nulidade da sentença por julgamento extra petita e defende a higidez do título executivo, sustentando que houve inadimplemento do embargante quanto à entrega da soja contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao extinguir integralmente a execução sem que houvesse pedido expresso nesse sentido; estabelecer se é possível o prosseguimento parcial da execução diante da entrega parcial dos fertilizantes pactuados; e analisar a validade da cumulação dos honorários fixados nas fases de execução e embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em julgamento extra petita ao extinguir completamente a execução, com fundamento não formulado expressamente pelo embargante, extrapolando os limites da lide e contrariando o princípio da congruência.

A prova pericial comprova que, dos 374.000 kg de fertilizante previstos, apenas 254.140 kg foram efetivamente entregues, o que correspondia a R$ 181.206,30 na época, infirmando a alegação de cumprimento integral da obrigação pela credora.

A constatação da entrega parcial do adiantamento não retira, por si só, os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, permitindo o prosseguimento da execução nos limites do valor incontroverso apurado.

O documento de reconhecimento de dívida apresentado pela apelante carece de força probante suficiente para comprovar a entrega integral, pois é datado de momento anterior à emissão das respectivas notas fiscais.

A decisão de mérito deve ser reformada parcialmente para possibilitar o prosseguimento da execução pelo valor reconhecido como devido, devendo o juízo de origem apreciar os pedidos de revisão contratual deduzidos nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento extra petita caracteriza-se pela concessão de provimento jurisdicional diverso do pedido formulado pelas partes, em afronta ao princípio da congruência.

A execução fundada em contrato bilateral pode prosseguir parcialmente, nos limites do valor incontroverso reconhecido por prova pericial.

A constatação de inadimplemento parcial não implica, por si só, a extinção total da execução fundada em título executivo extrajudicial.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Embargos à Execução julgados procedentes para extinguir a Execução de Título Extrajudicial nº 0001373-56.2006.8.11.0040, condenando-se os embargados ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa nos Embargos e em 10% sobre o valor atualizado na Execução.

A apelante, em preliminar, argui a nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
, ao fundamento de que a extinção total da execução não foi objeto de pedido expresso por parte do embargante. Sustenta que, na petição inicial dos Embargos, o apelado postulou a revisão do título, sem, contudo, impugnar a própria existência de título executivo, o que, segundo a apelante, tornaria a decisão judicial viciada por extrapolar os limites da lide.

No mérito, defende a higidez do título executivo, alegando que o embargante recebeu integralmente o adiantamento contratual no valor de R$ 267.677,22, correspondente a 374.000 kg de fertilizantes, conforme documento firmado pelo próprio embargante. Assevera que o laudo pericial complementar corroborou a validade do adiantamento e evidenciou a inadimplência total do embargante quanto à obrigação de entrega da soja.

Alega, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao fixar honorários advocatícios cumulativamente na execução e nos embargos, o que configuraria hipótese de
bis in idem
.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, alegando não haver afronta aos princípios do contraditório, da não surpresa ou decisão
extra petita
, uma vez que todas as matérias foram devidamente debatidas ao longo da instrução processual. Sustenta que o juiz não está vinculado à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, podendo aplicar o direito de acordo com os fatos provados nos autos. No mérito, reafirma a inexigibilidade do título executivo, nos termos reconhecidos pela sentença.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA
, OAB/MT
11973/O
.

EXM
O
.

SR. DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Na sustentação oral, o advogado
abordou
matéria que não está
contemplada
no meu voto, até porque
, segundo afirma, a questão foi suscitada apenas
nas alegações finais.

Diante disso, fica adiada a conclusão do julgamento para a próxima sessão.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

As preliminares de nulidade por sentença extra petita e cerceamento de defesa, embora formalmente qualificadas como questões prévias, se confundem com o mérito do apelo, por demandarem exame do conteúdo do contrato, da extensão da obrigação adimplida e das consequências jurídicas decorrentes do alegado inadimplemento parcial. Por essa razão, serão analisadas conjuntamente.

Ao opor os Embargos à Execução, o embargante, ora apelado, sustentou que o contrato firmado seria leonino, por beneficiar exclusivamente a parte credora. Requereu a nulidade da cláusula que impõe o cumprimento da avença mesmo em hipóteses de caso fortuito e força maior, bem como da disposição contratual que confere à credora a prerrogativa exclusiva de rescindir o pacto.

Aduziu, ainda, que o contrato possui natureza de adesão, o que agravaria a desproporcionalidade de suas cláusulas. Impugnou, igualmente, a aplicação da correção monetária vinculada à variação cambial, além de questionar a validade da cláusula penal e da multa estipulada. Por fim, alegou excesso de execução, reconhecendo o recebimento de insumos cujo valor corresponde a R$ 181.205,50, afirmando que a diferença cobrada indevidamente decorre da incidência de juros embutidos no cálculo da dívida (ID 304169850 - pág. 20).

A sentença acolheu os embargos para declarar extinta a execução, ao fundamento de que, verificada a entrega parcial do produto, estaria ausente a certeza e liquidez do título executivo judicial que embasou a execução por se tratar de contrato bilateral, cabendo ao credor pedir a resolução do contrato, bem como indenização por perdas e danos, nos termos do art. 475 do CC.

As partes firmaram, em 04/11/2004, contrato de compra e venda de soja, no qual o embargante se obrigou a entregar 1.035.502 kg de grãos de soja entre 01/02/2005 e 01/03/2005, ao passo que a apelante se comprometeu a adiantar o pagamento do preço, no montante de R$ 267.677,22, mediante a entrega de 374.000 kg de fertilizante. (id 304169901 - Pág. 1).

Na mesma data, foi firmado aditivo contratual, estabelecendo-se atualização do adiantamento parcial, com incidência de juros de 12% ao ano e 2% a título de despesas de fiscalização. Posteriormente, em 14.10.2005, o embargante firmou confissão de dívida, reconhecendo débito no valor de R$ 213.572,26, a ser pago com correção para R$ 242.558,75. (id 304169901 - Pág. 18).

Ao ajuizar a execução (processo nº 0001373-56.2006.8.11.0040), a ora apelante alegou ter cumprido integralmente sua parte na avença, mediante fornecimento de insumos, e pleiteou a entrega de 27.613,39 sacas de soja, valor que reputava equivalente ao adiantamento efetuado.

Entretanto, a prova pericial produzida nos autos foi conclusiva ao atestar que, das 374.000 kg de fertilizante pactuados, foram efetivamente entregues apenas 254.140 kg, o que representa valor estimado em R$ 181.206,30 (id 304169903 - Pág. 13).

Importante destacar que, embora a apelante alegue ter o embargante assinado termo reconhecendo a entrega total do insumo, esse documento é datado de 04.11.2004, ao passo que as notas fiscais são posteriores, emitidas entre 16 e 17 de novembro de 2004. Torna-se, portanto, logicamente inconsistente a alegação de entrega total em data anterior às emissões fiscais, esvaziando a força probante do recibo.

Por outro lado, o próprio embargante reconhece o recebimento parcial dos fertilizantes, nos exatos moldes apontados na perícia.

Dessa forma, ainda que uma das partes não tenha cumprido integralmente sua obrigação contratual, tal fato, por si só, não retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. A constatação pericial acerca da entrega parcial permite a quantificação precisa do montante efetivamente entregue, o que viabiliza o prosseguimento parcial da execução nos limites reconhecidos como devidos.

No mais, ao fundamentar a sentença na premissa de que o descumprimento parcial da obrigação implicaria a nulidade da execução, por se tratar de contrato bilateral, e que caberia ao credor propor a resolução contratual com eventual indenização por perdas e danos nos termos do art. 475 do Código Civil, o magistrado incorreu em julgamento
extra petita
, ao extrapolar os limites da controvérsia, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente anulada para que nova decisão seja proferida, com a devida apreciação dos pedidos de revisão contratual formulados pelo embargante, ora apelado.

Por fim, importa destacar que não houve o adimplemento da obrigação pelo apelado, tendo em vista que o grão por ele entregue ao credor, ora apelante, foi objeto de arresto para a satisfação de dívidas com terceiros (
Crompton
Ltda – id 304169913, pág. 15). Tal circunstância foi posteriormente retificada na perícia constante do id 304169934, cujo laudo foi homologado por decisão proferida em 30.01.2025 (id 304169941).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para acolher a preliminar de sentença extra petita e cassá-la na parte em que extingue integralmente a execução. No mérito, reconheço a possibilidade de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso apurado na perícia, cabendo ainda ao juízo de origem a análise dos pedidos de revisão contratual formulados pelo embargante.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025.